Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-58.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600479-58.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600479-
58.2024.6.16.0127 que, julgou improcedente a presente representação eleitoral, extinguindo os
autos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta por Eleição 2024 Francis Cardoso
Perecin Prefeito, com fulcro no art. 27 da Resolução 23.610/2019, em face de Eleição 2024 Luis
Wanderley Gazoto Prefeiro, alegando em síntese que o representado está divulgando notícias
falsas (fake news) em seu perfil pessoal na rede social Facebook, pois afirmou que conquistou
quase 100% dos votos da Gleba 4, mesmo tendo ciência do resultado da pesquisa eleitoral
produzida por Oliveira Pesquisas Propagandas E Cursos Ltda, na qual o representado teve apenas
uma única menção de intenção de voto.)(JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCIS CARDOSO PERECIN (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCIS CARDOSO PERECIN PREFEITO
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIS WANDERLEY GAZOTO (RECORRIDO)
LUIS WANDERLEY GAZOTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIS WANDERLEY GAZOTO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIS WANDERLEY GAZOTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197683
12/11/2024
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44197683 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217343221200000043145525
Número do documento: 24111217343221200000043145525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:15:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.461

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600479-58.2024.6.16.0127 – Tapira –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCIS CARDOSO PERECIN PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRENTE: FRANCIS CARDOSO PERECIN
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIS WANDERLEY GAZOTO PREFEITO
ADVOGADO: LUIS WANDERLEY GAZOTO - OAB/PR101079
RECORRIDO: LUIS WANDERLEY GAZOTO
ADVOGADO: LUIS WANDERLEY GAZOTO - OAB/PR101079
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL. MENÇÃO A VOTAÇÃO EM
LOCALIDADE ESPECÍFICA. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO E FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. FRANCIS CARDOSO PERECIN interpôs
Recurso Eleitoral contra a sentença da 127ª
Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha/PR, que
julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular.

Num. 44197683 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217343221200000043145525
Número do documento: 24111217343221200000043145525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:15:56
2. A representação contestava publicação
feita por LUIS WANDERLEY GAZOTO em
rede
social,
onde
o
representado
mencionava ter conquistado quase 100%
dos votos na “Gleba 4”. O representante
alegou que essa informação configuraria
"fake news", com potencial de induzir
eleitores ao erro.
3. Em primeiro grau, foi indeferido o pedido
de tutela de urgência, e ao final julgou-se
improcedente a representação, sob o
fundamento de que não foi comprovada a
veiculação de fato inverídico, mas sim uma
projeção subjetiva dos resultados das
visitas realizadas pelo recorrido.
4. Insatisfeito,
FRANCIS
CARDOSO
PERECIN recorreu, argumentando que a
afirmação era inverídica e poderia impactar
o processo eleitoral, defendendo que a
liberdade de expressão não abarcaria a
veiculação de tal informação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
determinar se a publicação no perfil do
recorrido, ao mencionar uma suposta
conquista de “quase 100% dos votos” em
uma localidade, constitui fato sabidamente
inverídico, apto a configurar propaganda
irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019
trata
da
repressão
à
propaganda que contenha "fake news",
exigindo que a informação veiculada seja
sabidamente inverídica e verificável de
imediato.
7. Constatou-se que a expressão utilizada
pelo recorrido, ao mencionar "quase 100%
dos votos", caracteriza mera manifestação
subjetiva e não uma afirmação concreta de
resultado eleitoral. A jurisprudência do TSE
define fatos sabidamente inverídicos como
aqueles
passíveis
de
comprovação

Num. 44197683 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217343221200000043145525
Número do documento: 24111217343221200000043145525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:15:56
imediata, o que não se confunde com
projeções ou interpretações pessoais (R-Rp
nº
0600894-88/DF,
Rel.
Min.
Sérgio
Banhos, PSESS de 30.8.2018; AgR-REspEl
060010242/MG, Rel. Min. Alexandre de
Moraes).
8. A manifestação em análise não induz os
eleitores a erro de maneira flagrante e não
ultrapassa os limites da liberdade de
expressão, sendo protegido o direito à
manifestação do pensamento político. No
caso específico, trata-se de projeção pessoal, sem caráter de notícia ou
afirmação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a sentença de improcedência
da representação.
10. Tese de julgamento: "A mera projeção
subjetiva de apoio eleitoral em redes
sociais, sem caráter de afirmação concreta
ou verificação imediata, não configura fato
sabidamente inverídico, preservando-se o
exercício da liberdade de expressão nas
manifestações de cunho político."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, R-Rp nº 0600894-88/DF, Rel. Min.
Sérgio Banhos, PSESS de 30.8.2018.
TSE, AgR-REspEl 060010242/MG, Rel.
Min. Alexandre de Moraes.
TRE-RN, RE nº 060100308, Des. Carlos
Wagner
Dias
Ferreira,
PSESS
de
15.09.2022.

Num. 44197683 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217343221200000043145525
Número do documento: 24111217343221200000043145525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:15:56
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCIS CARDOSO PERECIN em face da
sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha/PR, a qual julgou
improcedente a presente representação eleitoral proposta por FRANCIS CARDOSO PERECIN.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por FRANCIS CARDOSO PERECIN em desfavor
a LUIS WANDERLEY GAZOTO, id. 44115180, face à publicação na página do Facebook do
representado, em que menciona ter conquistado quase 100% dos votos da localidade de nome
“Gleba 4”, revestindo-se aludida informação de supostamente inverídica (fake news).
Na r. decisão de id. 44115185, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar para concessão da tutela
de urgência, pois entendeu não estarem presentes o “ufmus boni iuris” e o “periculum in mora”.
Devidamente intimado, o representado apresentou defesa, id. 44115196, em que alega que a
afirmação publicada na página do Facebook “...conquistamos quase 100% dos votos da Gleba 4”,
com nossas visitas” não se trata de notícia, mas de apreciação subjetiva do resultado de suas
visitas no referido local.
Os autos foram em vista ao Ministério Público Eleitoral, tendo a i. representante do Parquet se
manifestado pela improcedência da representação, id. 44115200.
Sobreveio a r. sentença, id. 44115201, na qual o MM. Juiz a quo julgou improcedente a
representação, pois entendeu que não restou comprovada a veiculação de notícias falsas, mas
apenas a existência de atos de campanha que não ultrapassam os limites impostos pela lei
eleitoral.
Irresignado, o representante interpôs recurso eleitoral, no qual aduziu que: 1) a pesquisa
contratada pelo recorrido demonstra que teve apenas uma única intenção de votos na Gleba 4,
diferentemente do que tenta incutir ao eleitor; 2) a informação do recorrido de que conquistou
quase 100% dos votos na Gleba 4 é inverídica; 3) essa informação tem a possibilidade de
ludibriar os eleitores, pois muitos decidem em quem vão votar baseados em pesquisas eleitorais,
podendo inclusive desequilibrar o pleito; 4) a liberdade de expressão não pode ser utilizado para
manter-se o fato sabidamente inverídico, vez que esse princípio não é absoluto. Ao final, pugnou
pelo provimento do recurso para, reformando a r. sentença, suspender a propaganda que está em
desacordo com a legislação, condenando o recorrido à multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997.

Num. 44197683 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217343221200000043145525
Número do documento: 24111217343221200000043145525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:15:56
Intimado, o recorrido deixou correr in albis o prazo para contrarrazões, não apresentando
qualquer manifestação, id.44115211.
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, id. 44130368.

É o relatório.

VOTO
II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença ocorreu em 1º/10/2024 (id.
44115202 - terça-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 02/10/2024 (id. 44115207 –
quarta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCIS CARDOSO PERECIN em
face da sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha/PR, o qual julgou
improcedente a representação proposta pelo recorrente.
A discussão cinge-se a haver ou não a infringência ao § 1º, art. 27, da Resolução TSE nº
23.610/2019, pela veiculação no perfil do recorrido na rede social Facebook, de fato
supostamente inverídico que seria a menção veiculada pelo recorrido de ter alcançado a
preferência de quase 100% dos eleitores da Gleba 4, localizada no município de Tapira/PR, em
pesquisa eleitoral realizada na referida localidade.
Assim dispõe o § 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o

Num. 44197683 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217343221200000043145525
Número do documento: 24111217343221200000043145525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:15:56
disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobreveio a r. sentença, id. 44115201, em que o MM. Juiz a quo julgou improcedente a presente
representação eleitoral, por entender que não restou demonstrada ilegalidade na publicação
realizada pelo representado em seu perfil do Facebook.
Entendo ser escorreita a r. sentença.
O recorrente menciona que houve a divulgação de fato sabidamente inverídico pelo recorrido ao
divulgar que conquistou quase 100% dos votos no bairro “Gleba 4”, quando em verdade teria
recebido uma única menção de voto:

Em cotejo ao “Controle interno de pesquisa de Tapira/PR”, documento de id. 44115181, é
possível constatar que há diversas menções de voto a “GAZOTO PREFEITO – ROSANGELA
PORTUGUESA VICE”, na “Área 4” que, por conclusão lógica, deve ser a “Gleba 4”, localidade do
município de Tapira/PR.
As menções de voto superam em muito ao “único” voto que sugeriu o recorrente ter o recorrido
recebido por ocasião da pesquisa realizada pela empresa LINEAR PESQUISAS.
Na postagem combatida, constata-se que a menção “conquistamos quase 100% dos votos da
Gleba 4, com nossas visitas. ”, não se reveste de informação inverídica, mas de mera projeção de
votos feita pelo recorrido, sugerindo ser resultado de suas visitas ao referido local. Ao mencionar
“quase”, não disse “todos” os 100% de votos, sugerindo que obteve êxito em suas visitas, nada
mais que isso.
Dessa manifestação, não se infere qualquer induzimento ao eleitor de votar no recorrido, mas tão
somente de que “quase” conquistou 100% do eleitorado da referida localidade da Gleba 4.
Mesmo que tenha exagerado em sua afirmação, não o fez com um número fechado de menções
de votos, algo absoluto que efetivamente possa induzir pessoas a erro. Essa fala genérica do
recorrido, não conclusiva, é muito diferente de se propagar um fato ou notícia sabidamente

Num. 44197683 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217343221200000043145525
Número do documento: 24111217343221200000043145525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:15:56
inverídicos. Fez mera projeção de votos se valendo do resultado da pesquisa realizada, como
antes observado.
Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano (R–Rp nº
0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 30.8.2018).
Nesse sentido, cite-se o aresto do C. TRE – RN, adiante transcrito:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. SENADO. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO DE
RÁDIO E TV. DIREITO DE RESPOSTA. NÃO VEICULAÇÃO FUTURA DA PEÇA DE
PROPAGANDA ELEITORAL. INDEFERIMENTO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. INEXISTÊNCIA. MERA OPINIÃO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
[...]
4. As fake news, a bem da verdade, negam os fatos, não atacam a verdade, mas amesquinham a
faticidade. A legislação eleitoral, por seu turno, refere-se às fake news como fatos sabidamente
inverídicos e permite que tais notícias sejam retiradas de suas plataformas (art. 9-A da Resolução
TSE 23.610/2019; art. 31 da Resolução TSE 23.608/2019; art. 58 da Lei 9.504/1997, dentre outros
dispositivos normativos).
5. Fato sabidamente inverídico é aquele facilmente checável, mediante consulta em fontes
de pesquisa confiável, agências de checagem ou que haja um certo consenso da ciência, do
saber e do conhecimento humano, não se confundindo, portanto, com opinião ou juízo
subjetivo a respeito desse mesmo fato, já que insindicável graças à liberdade de expressão.
Essa é a linha do entendimento consolidado na Corte Superior Eleitoral de que o fato
sabidamente inverídico é o que pode ser reconhecido prima facie (AgR-REspEl
060010242/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes) ou de plano (Rp 060104724/DF, Rel. Min. Sérgio
Banhos), ou melhor ainda, o que contém inverdade flagrante que não apresente controvérsias (Rp
1267-13/DF, Rel. Min. Herman Benjamin), e o que, por isso mesmo, não demanda investigação
(Rp 143175/DF, Rel. Min Admar Gonzaga).
6. No caso em exame, as afirmações veiculadas pelo recorrido, difundidas no horário eleitoral
gratuito, além de integrarem o cenário próprio do debate político, não configuram fatos
sabidamente inverídicos, mas mera opinião de candidato adversário cercada de profunda
controvérsia e, portanto, protegida pela liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV, da
CF/1988).
[...]
10. Ausentes os requisitos previstos no art. 58 da Lei n.º 9.504/97 c/c o art. 31, caput e §1º, da
Resolução TSE n.º 23.608/2019, impõe-se o desprovimento do recurso eleitoral interposto,
mantendo incólume a decisão indeferitória vergastada.
11. Desprovimento do recurso eleitoral.
(TRE – RN - RECURSO ELEITORAL nº060100308, Acórdão, Des. CARLOS WAGNER DIAS
FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 15/09/2022.) (Grifei)
Dessa forma, inexiste a prática do ilícito apontada pelo recorrente, eis que o recorrido somente

Num. 44197683 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217343221200000043145525
Número do documento: 24111217343221200000043145525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:15:56
projetou um resultado hipotético ao mencionar na publicação que realizou em seu perfil do
Facebook que teria obtido quase 100% da preferência de votos da localidade Gleba 4, em
Itapira/PR, na pesquisa realizada pela empresa LINEAR PESQUISAS.
Em aludida publicação não se vislumbra qualquer manifestação que implique difamação, calúnia
ou algo que desabonasse ao recorrente, nem tampouco que o conteúdo dessa publicação se
revista de fato sabidamente inverídico.
Ante ao que se apurou nestes autos, não se consta a infringência ao § 1º, art. 27, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo o desprovimento do Recurso Eleitoral medida que se
impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto por FRANCIS CARDOSO PERECIN, mantendo-se íntegra a r. sentença
prolatada pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha/PR.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600479-58.2024.6.16.0127 - Tapira -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
FRANCIS CARDOSO PERECIN PREFEITO, FRANCIS CARDOSO PERECIN - Advogados
dos RECORRENTES: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, RAUL DOS SANTOS -
PR77889, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 LUIS WANDERLEY GAZOTO PREFEITO, LUIS
WANDERLEY GAZOTO - Advogado dos RECORRIDOS: LUIS WANDERLEY GAZOTO - PR101079.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena

Num. 44197683 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/11/2024 17:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217343221200000043145525
Número do documento: 24111217343221200000043145525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:15:56
Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024